Tribunal: TJES
Processo: 5001949-67.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001949-67.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOACY MARINHO DOS SANTOS

INTERESSADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. MITIGAÇÃO DA PROTEÇÃO LEGAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONSTRIÇÃO LIMITADA A 30% DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES, que indeferiu pedido de reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de R$ 8.697,93 bloqueada via SISBAJUD em conta de titularidade do agravante. O recorrente sustenta que os valores constritos estão depositados em conta poupança e são inferiores ao limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC, alegando afronta ao mínimo existencial, por ser aposentado e possuir renda reduzida comprometida por empréstimos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantia bloqueada em conta poupança inferior a 40 salários-mínimos é integralmente impenhorável nos termos do art. 833, X, do CPC; e (ii) estabelecer se, diante das peculiaridades do caso concreto, é admissível a mitigação parcial da impenhorabilidade para compatibilizar a efetividade da execução com a preservação do mínimo existencial do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da menor onerosidade da execução não autoriza o devedor a impor a forma de satisfação do crédito nem impede a adoção de medidas executivas adequadas à efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar e dos ativos financeiros protegidos, desde que preservada parcela suficiente à manutenção digna do devedor e de sua família.

A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC não possui caráter absoluto e deve ser analisada à luz das circunstâncias concretas, especialmente quanto à efetiva destinação do numerário à preservação do mínimo existencial.

O agravante não comprovou de forma robusta que os valores bloqueados constituem reserva financeira exclusivamente destinada à subsistência, tendo em vista a ausência de extratos completos e a existência de múltiplos relacionamentos bancários.

A movimentação financeira identificada na conta evidencia utilização incompatível com a finalidade típica de caderneta de poupança, caracterizada por oscilações relevantes de saldo em curto período.

A condição de aposentado do agravante, a percepção de benefício previdenciário de reduzido valor e a existência de descontos consignados recomendam a mitigação da constrição para assegurar a preservação de sua subsistência digna.

A limitação da penhora ao percentual de 30% dos valores bloqueados harmoniza os princípios da efetividade da execução, da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana, preservando parcela suficiente à manutenção do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não possui caráter absoluto e pode ser mitigada quando ausente comprovação de que os valores constritos se destinam integralmente à preservação do mínimo existencial do executado.

A movimentação incompatível com a finalidade típica de conta poupança afasta a presunção de proteção integral dos valores depositados.

A limitação da penhora sobre ativos financeiros deve observar as peculiaridades do caso concreto, preservando parcela suficiente à manutenção digna do devedor e de sua família.

A constrição parcial de valores inferiores a 40 salários-mínimos mostra-se admissível quando proporcional e compatível com os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805 e 833, IV, X e § 2º; CF/1988, art. 1º, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001949-67.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JOACY MARINHO DOS SANTOS

AGRAVADO:
BANCO DE DESENVOLVIMETNO DO ESPÍRITO SANTO S.A. - BANDES e outro

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de R$ 8.697,93 (oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos), constrita via SISBAJUD em conta de titularidade do agravante, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES.

Em suma, o recorrente defende que a constrição incidiu sobre conta poupança, em valor inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC, razão pela qual sustenta a impenhorabilidade integral da verba. Alega que a decisão agravada criou requisito não previsto em lei ao exigir demonstração de exclusividade do ativo financeiro e indispensabilidade do numerário à sua subsistência. Aduz, ainda, ser aposentado, perceber renda equivalente a um salário mínimo e possuir descontos decorrentes de empréstimos consignados, circunstâncias que evidenciariam afronta ao mínimo existencial.

P
ois bem.

Como é cediço, a melhor exegese do art. 805 do CPC, ao estampar o princípio da menor onerosidade da execução, não determina que ela deve ser comandada pelos interesses particulares do devedor, não legitimando que ele dite as regras do trâmite da expropriação civil.

No âmbito da penhora de salário e vencimentos, a Cort
e
Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido
de que a regra de impenhorabilidade de salários e vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária a manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
[...].
3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes
. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). [...].
(AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 26/5/2025; REsp n. 2.192.857/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025
).

No âmbito da penhora de salário e vencimentos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que a regra de impenhorabilidade deve incidir somente em relação à fração patrimonial efetivamente necessária à manutenção do mínimo existencial do devedor e de sua família, admitindo-se mitigação em hipóteses excepcionais.
Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO PENHORA DE 30% DE VALOR BLOQUEADO POSSIBILIDADE. 1. São impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos (CPC, art. 833, inc. IV, § 2º).
2. Em casos em que a pessoa possui rendimentos elevados e que a penhora em conta bancária de até 30% (trinta inteiros por cento) destes valores não comprometa a sua sobrevivência ou dignidade, o Colendo STJ tem admitido, excepcionalmente, a penhora dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
3. Com base nas provas apresentadas, não é possível afirmar que a penhora de R$ 1.526,93 (mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), ou seja, de 30% (trinta inteiros por cento) do valor originalmente bloqueado na conta corrente do agravante comprometerá o seu sustento e o de sua família.
4. Hipótese em que o recorrente possui rendimentos elevados, sendo que os valores apresentados em sua conta corrente apresentaram acumulação capaz de alçá-los a uma expressão que permite a penhora em percentual admitido pela jurisprudência.

[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001389, Relator
:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil mitigou a regra da impenhorabilidade de remunerações permitindo a penhora para o pagamento de verbas de natureza alimentar. Precedentes.
2. A fixação do limite sobre o qual deverá incidir a penhora de vencimento, salário e afins decorre de apreciação das circunstâncias do caso concreto, devendo haver, sobretudo, razoabilidade na imposição da penhora que não implique em risco à subsistência digna do devedor e de sua família.
3. In casu , considerando o salário bruto da ora agravada, entendo que o percentual de 5% (cinco por cento) da renda mensal, se mostra razoável a fim de não comprometer a sua subsistência, em homenagem ao princípio da dignidade humana insculpido na Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199000032, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019)

No caso destes autos, embora o agravante sustente a impenhorabilidade integral da quantia bloqueada por se tratar de conta poupança com saldo inferior a 40 salários-mínimos, os elementos constantes dos autos revelam situação que autoriza a mitigação parcial da proteção legal.

Conforme destacado pelo Juízo de origem e reiterado pelos agravados em contraminuta, o agravante possui múltiplos relacionamentos bancários e não apresentou extratos completos aptos a demonstrar, de forma robusta, que o montante constrito constitui efetiva reserva financeira destinada exclusivamente à preservação de seu mínimo existencial.

Além disso, os documentos acostados indicam movimentação incompatível com a típica finalidade de caderneta de poupança, havendo oscilações significativas de saldo em curto intervalo temporal, circunstância que evidencia utilização da conta como instrumento de movimentação financeira ordinária.

Não obstante, também se verifica que o agravante é aposentado, percebe benefício previdenciário de reduzido valor e afirma possuir descontos decorrentes de empréstimos consignados, circunstâncias que recomendam temperança na efetivação da constrição judicial, a fim de resguardar parcela suficiente à preservação de sua subsistência digna.

Com efeito, embora não se mostre possível reconhecer a impenhorabilidade integral pretendida, igualmente não se revela proporcional a manutenção da constrição sobre a integralidade do numerário bloqueado.

Nesse contexto, à luz dos princípios da efetividade da execução, da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana, mostra-se razoável e proporcional a manutenção da penhora apenas sobre o percentual de 30% (trinta por cento) dos valores constritos, liberando-se o remanescente em favor do agravante.

Tal solução harmoniza-se com a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, segundo a qual a mitigação da impenhorabilidade deve observar as peculiaridades do caso concreto, preservando-se parcela suficiente à manutenção digna do executado e de sua família.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de limitar a constrição judicial ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado, determinando a liberação do saldo remanescente em favor do agravante.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.